Tribunal: TJSP
Processo: 1040900-31.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATOS DE TELEFONIA CORPORATIVA – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA –– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL – ÔNUS DA PROVA –– ABUSIVIDADE DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA-RECURSO NÃO PROVIDO